Tribunal: TJMT
Processo: 1002227-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002227-10.2018.8.11.0041
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83882467) interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 68603515):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença. (RAC n° 1002227-10.2018.8.11.0041, Rel. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 79788995.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) contrariedade ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal agiu equivocadamente ao acolher preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova, a qual sequer foi pleiteada pela parte recorrida durante a instrução processual. Argumenta que é vedada a rediscussão da questão diante da preclusão consumativa (art. 507 do CPC), pois o magistrado na origem oportunizou as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, momento em que a ora recorrida não pleiteou qualquer pedido para que houvesse realização de prova técnica. Assim, justifica que se fosse o intento da recorrida, deveria tê-lo feito no momento processual oportuno e não apenas em sede de recurso de apelação, após ter contra si uma sentença desfavorável; e
(ii) divergência jurisprudência, nesse sentido, ou seja, de que não há falar-se em cerceamento de defesa diante de prova não pleiteada pela parte interessada.
Recurso tempestivo (id. 84708971). Devidamente preparado (id. 83974992). Contrarrazões (id. 87753491) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da suposta violação ao art. 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos art. 1.022, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ao passo que na origem, a recorrente sequer pleiteou pela produção de prova pericial.
Ao decidir a questão pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, constou do acórdão:
“(...) quando há inversão do ônus da prova, justificando a necessidade da perícia judicial, para a demonstração dos fatos alegados, deve ser oportunizada a sua elaboração, com o acompanhamento das partes envolvidas, sob pena de cerceamento de defesa.
Mesmo porque, no caso em tela, o próprio magistrado utilizou como uma das razões de decidir, as provas trazidas unilateralmente pela Seguradora, ora apelada, (parecer técnico) sendo que a Energisa sequer teve a oportunidade de conhecê-las, acompanhá-las ou contestá-las no momento de sua produção”. (sic).
Ademais, com efeito, observa-se dos autos que a recorrida pleiteou pela realização de prova pericial em sede de contestação – vide id. 60677709.
Diante desse quadro, não há evidência de violação nos moldes em que aduzido nas razões recursais, na medida em que o acórdão ponderou e decidiu a questão suficientemente e de maneira fundamentada, o que elide a alegação de que houve, no caso, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória.
No caso versando, não obstante os argumentos da recorrente, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois a análise pelo STJ da pretensão recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarrara no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, foi acolhida a tese no sentido de que restou configurado o cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia judicial (frise-se: pleiteada pela recorrida em sede de contestação – vide id. 60677709).
Ademais, consigne-se o registro feito pela primeira vogal ao abrir divergência, resultando na retificação do voto do relator:
“Os autos revelam que a celeuma travada cinge-se na existência ou não de nexo causal entre a danificação dos bens do consumidor e a falha dos serviços prestados pela apelante.
Diante disso é possível verificar que a ora apelante pleiteou durante o curso do processo a produção de provas necessárias ao deslinde do feito, eis que a sua tese de defesa é no sentido de que não concorreu com o dano suportado pelo segurado.
(...)
No entanto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau sequer apreciou o pedido de realização de perícia técnica, eis que julgou antecipadamente a lide.
Importante destacar que a produção de provas no caso dos autos é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.
Desse modo, diante do pedido expresso da concessionária acerca da realização de perícia técnica, evidente o cerceamento de defesa.” (grifei)
Diante disso, tem-se a impossibilidade de reverter tal entendimento, sem que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 355 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 355 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da imprescindibilidade da produção das provas requeridas, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Tendo em vista que o Colegiado local anulou a sentença para a produção da prova requerida, não há falar em honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que esta pressupõe a fixação da referida verba nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1740805/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame. 2. O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 27/11/2018, DJe 04/12/2018)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando portanto prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever as conclusões das instâncias ordinárias sem a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos por esta Corte, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1195245/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça